Tribunal: STF
Processo: ARE 1453935
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. 3. Servidor público municipal. Agente Comunitário de Saúde e Agente Comunitário de Endemia. Contrato temporário. Ausência de prévia aprovação em concurso público. Progressão funcional concedida aos demais servidores públicos. 4. Alegada ofensa ao princípio da isonomia. Ausência de previsão legal específica na legislação que regulamenta a profissão no âmbito municipal. 5. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental, sem majoração da verba honorária.